Tribunal: TJDFT
Processo: 0719625-59.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO OU DE PROJETO. PERÍCIA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA. DUPLICIDADE E PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
I – A perícia judicial identificou vícios construtivos no imóvel originados no prazo de garantia legal, o que evidencia a responsabilidade da Incorporadora-ré pela realização dos reparos necessários.
II – As questões relativas à eventual duplicidade com os defeitos construtivos indicados no processo no 0706033-45.2018.8.07.0007 e ao prazo para o cumprimento da obrigação por parte da Incorporadora-ré serão dirimidas na fase de liquidação de sentença, sob o crivo do contraditório.
III – Apelação da Incorporadora-ré e recurso adesivo do Condomínio-autor desprovidos.